Tribunal: STF
Processo: RE 76910
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
FALÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS COISAS VENDIDAS AO FALIDO NOS 15 DIAS
ANTERIORES AO REQUERIMENTO DA FALÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PARTE DAS
MERCADORIAS PELA INDUSTRIA DA FALIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, POR ESTA, DE
TER SIDO ALIENADA A OUTRA PARTE DA COISA VENDIDA. APLICAÇÃO DOS
ARTIGOS 76, PARAGRAFO 2. E 78, PARAGRAFO 2., DA LEI DE FALÊNCIAS.
INCIDENCIA DA SÚMULA 495. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.